Tribunal: TJDFT
Processo: 0712273-05.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO VERIFICADA. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. LEI N. 14.010/2020.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve a prescrição intercorrente no cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional aplicável é o quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC, pois a pretensão material funda-se em dívida líquida constante de instrumento particular.
4. Ocorrida penhora em 13/7/2020 que interrompeu a contagem do prazo prescricional, que reiniciou em 3/11/2020, em virtude da suspensão dos prazos prescricionais pela Lei n. 14.010/2020.
5. O prazo prescricional será finalizado em 3/11/2025, não havendo, portanto, a prescrição da pretensão de cobrança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A suspensão dos prazos prescricionais durante a pandemia de Covid-19 deve ser considerada na contagem do prazo prescricional. 2. A penhora interrompe a contagem do prazo prescricional, que reinicia após o término da suspensão."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o, I; CPC, art. 921, § 4o; Lei n. 14.010/2020, art. 3o.